Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INCIDÊNCIA DE IGPM E JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EMISSÃO DO HABITE-SE. 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. A adoção do IGPM como índice de correção monetária e a previsão de juros compensatórios/remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor após a emissão do habite-se não configura abusividade.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.